Tribunal: TJES
Processo: 0003752-93.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003752-93.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI SILVA ANDRADE e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. TORTURA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que condenou a embargante à pena de 27 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (Lei 12.850/13, art. 2º, § 2º), extorsão mediante sequestro (CP, art. 159, § 1º, c/c art. 70), e tortura mediante sequestro (Lei 9.455/97, art. 1º, I, “b”, e § 4º, II e III, c/c art. 70 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à análise das teses defensivas e à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
Os embargos de declaração visam sanar vícios formais do julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à inovação recursal.

2.
O acórdão impugnado examinou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos, fundamentando a condenação com base em testemunhos e provas válidas, sem apresentar omissão ou contradição quanto à participação da embargante nos crimes.

3.
O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles que entender relevantes à solução da controvérsia, segundo seu livre convencimento motivado.

4.
A alegação de contradição na dosimetria da pena não foi suscitada oportunamente na apelação, configurando inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios.

5.
O acórdão embargado cumpre a finalidade de prequestionamento, conforme os arts. 1.025 do CPC e 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO:
Embargos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 3º; CPC, art. 1.025; CP, arts. 159, § 1º, e 70; Lei 12.850/13, art. 2º, § 2º; Lei 9.455/97, art. 1º, I, “b”, e § 4º, II e III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003752-93.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE SILVA, JHEROME TRAICE ALVES CORDEIRO, AMANDA RODRIGUES HONORATO, LINCOLN TULIO DE SOUZA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES - ES29295-A
Advogado do(a) APELANTE: MAURICIO FABIANE DE ALMEIDA BENEDITO - MG159163
Advogado do(a) APELANTE: FABIELE JULIANE CASSIA DA SILVA - MG210579
Advogado do(a) APELANTE: ALEX LEAL GUEDES - ES30522-A

VOTO

Tratam-se de
e
mbargos de declaração

interpostos por
AMANDA RODRIGUES HONORATO,

em face do v. Acórdão Id.
12185556
, que
negou
provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pela
da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra de São Francisco
/ES

(
fls. 1642/1684
), que
a
condenou pela prática do
s
crime
s
de

organização criminosa armada
(arts. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13),
extorsão mediante sequestro
(art. 159, § 1º, na forma do 70, ambos do CP),
e
tortura mediante sequestro
(arts. 1º, inc. I, alínea ‘b’, e seu § 4º, incs. II e III, da Lei 9.455/97, na forma do 70 do CP)
, à pena de
2
7 (
vinte e
sete) anos
d
e

reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento

de
13
(tr
eze
) dias-multa.

A defesa sustenta que o julgado
possui
omiss
ões

e

contradições
,
e
pleite
ia
que os julgadores
se manifestem sobre as teses defensivas, esclarecendo a suposta participação da ré no evento criminoso, bem como que reanalisem a dosimetria da pena

(Id.
12340296
).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento e
desprovimento do recurso (Id.
13181725
).

Passo a apreciar a pretensão recursal.

Segundo prevê o
artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis contra acórdão que possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

N
o caso,
o julgado destacou a
e
xistência de provas d
e
materialidade e autoria
,
produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
que se reputou serem lícitas e suficientes a

corrobora
r a
condenação
.

A propósito, o acórdão destacou os testemunhos que
confirmaram o envolvimento d
a
ora embargante na empreitada criminosa
, provas que não foram desconstituídas pela defesa, e suplantam a alegação formulada nesta via.

Outr
oss
im,
conforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores
, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento
, não caracterizando omissão, contradição ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte
1
.

Já
a alegação de
contradição
na avaliação das circunstâncias judiciais, quando da 1ª fase da
dosimetria da pena,
como bem ressaltou
a Procuradoria de Justiça, é questão que não foi impugnada pela defesa por ocasião da interposição da apelação, constituindo-se em inovação recursal, hipótese vedada nesta via.

E
m
semelhante
sentido, o
c. STJ decidiu,
em sede de agravo regimental, no agravo em recurso especial, nº
1.592.657/AM, julgado em 10/5/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, que
é vedado, em sede de
e
mbargos de
d
eclaração, ampliar a
s questões
veiculada
s
, inovando
as matérias
não suscitadas anteriormente
2
.

No mesmo sentido,
julgaram
ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES:
(1.)
Embargos de Declaração Criminal Ap.
nº
050180000767,
Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA,

1ª Câmara Criminal
,

Julgamento: 18/5/2022,
DJe: 30/5/2022;
e

(2.)

Embargos de Declaração Criminal Ap. 008170047537,
Relator: EDER PONTES DA SILVA,

2ª Câmara Criminal
,
Julgamento: 27/4/2022,
DJe: 10/5/2022.

Assim,
ausente a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
a
córdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

Anoto, por fim, que o acórdão cumpriu a finalidade de prequestionamento pretendida pelo embargante, nos termos da previsão do art. 1.025 do CPC
3
, cumulado com o art. 3º do CPP
4
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.

12362626
),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos e
mbargos de declaração.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 13/3/2023,
T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 15/03/2023.

2

STJ.
AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
Julgado em 10/05/2022;
DJe de 16/5/2022).

3
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.